Tribunal: TJSP
Processo: 1016947-04.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros - Cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e apresenta previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal – Súmula 541 do

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros - Cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e apresenta previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal – Súmula 541 do STJ – Cobrança de tarifas bancárias – Aplicação da tese definida pelo STJ no julgamento de recurso especial repetitivo no 1578553/SP – Registro de contrato e avaliação de bem – Contratação de seguro – Abusividade – Inclusão do prêmio no próprio valor financiado que denota o vício de consentimento, ausente a produção de prova em sentido contrário – Ação revisional parcialmente procedente – Sucumbência mínima do Banco-réu – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016947-04.2017.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRUNO RAVEL DOS REIS LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016947-04.2017.8.26.0007 -Voto no
2
VOTO No: 43466
APEL.No: 1016947-04.2017.8.26.0007
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Itaquera
APTE. : Bruno Ravel dos Reis Lima (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco Pan S/A
SENTENÇA DO JUIZ: Daniel Fabretti

CONTRATO BANCÁRIO
Financiamento de
veículo Juros contratuais Ajuste de uma taxa
anual e de outra mensal em contrato bancário não
abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional
Prática que não significa capitalização mensal de
juros - Cédula é posterior à edição da MP no
1.963-17 e apresenta previsão de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal
Súmula 541 do STJ Cobrança de tarifas bancárias
Aplicação da tese definida pelo STJ no julgamento
de recurso especial repetitivo no 1578553/SP

Registro de contrato e avaliação de bem

Contratação de seguro Abusividade Inclusão do
prêmio no próprio valor financiado que denota o
vício de consentimento, ausente a produção de prova
em sentido contrário Ação revisional parcialmente
procedente Sucumbência mínima do Banco-réu
Recurso parcialmente provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação revisional de contrato bancário (financiamento de
veículo) e condenou o autor (ora apelante) ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade processual que lhe fora concedida.
Sustenta o recorrente que é possível a revisão deste
contrato de adesão, nos termos do CDC, sendo ilegais a capitalização mensal
dos juros e a aplicação do método de amortização pela Tabela Price (devendo
ser substituído pelo método Gauss). Alega que houve cobrança abusiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016947-04.2017.8.26.0007 -Voto no
3
tarifas, notadamente as de registro de contrato e de avaliação de bem, bem
como a cobrança igualmente abusiva de seguro.
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado e
recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo.
2.1. É ação de revisional de contrato de financiamento
para aquisição de veículo (cf. fls. 40-43), proposta ao fundamento de haver
cobrança de juros excessivos, capitalização de juros, além de ilegalidade na
cobrança de tarifas bancárias.
Não obstante o CDC incida na espécie (cf. súmula 297 do
STJ), os juros contratuais não podem ser tidos aprioristicamente como
indevidos.
Primeiro porque eles são o rendimento do capital, os
frutos produzidos pelo dinheiro. Segundo porque a norma constitucional que
os fixou em limite não superior a 12% ao ano (cf. art. 192, § 3o) não dispensa
regulamentação para sua aplicação, não se tratando de regra auto-aplicável,
dependente que é de lei complementar (cf. súmula vinculante no 7). Terceiro
porque o tipo de operação bancária pactuada não segue a limitação do
Decreto no 22.626/33, nos termos da súmula 596 do STF.
E o contrato de financiamento de veículo aqui discutido
prevê a taxa mensal de juros de 1,83% a.m. e 24,31% a.a., com CET de
2,34% a.m. e 32,49% a.a. (cf. fl. 40), sendo válidas. Até porque, além de
inaplicável o Decreto no 22.626/33, o autor não demonstrou que as taxas
destoam abusivamente das que eram praticadas no mercado na época da
contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016947-04.2017.8.26.0007 -Voto no
4
Evidente ainda que o simples fato de a taxa cobrada
exceder a taxa média do mercado, por si só, não permite a conclusão de
ilicitude, pois aquela de mercado é apenas um referencial a ser observado e
não um limitador que deve ser necessariamente imposto ao Banco.
Ademais, ainda que se trate de contrato de adesão, o autor
poderia discordar das taxas ou procurar outro Banco que lhe oferecesse
melhores condições para o financiamento. E, ao contratar a operação, deveria
considerar que o Custo Efetivo Total do Contrato (CET) é a taxa efetiva para
o pagamento do débito, pois nele estão embutidos todos os encargos que
fazem parte da operação de crédito.
2.2. A cobrança das tarifas por entidades financeiras foi
objeto de julgamento de recursos especiais sob o rito repetitivo pelo STJ ao
final do ano de 2018, sendo fixadas as seguintes teses:
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016947-04.2017.8.26.0007 -Voto no
5
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (cf. REsp 1578553/SP, rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28-11-2018).
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1
-
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.” (cf. REsp 1639320/SP, rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-12-2018).
O contrato de financiamento previu a tarifa de registro de
contrato (R$ 120,03) e tarifa de avaliação de bem (R$ 408,00).
Quanto às tarifas de registro de contrato e de avaliação de
bem, a Corte Superior entendeu pela validade de suas cobranças. Como não
houve, no caso em tela, discussão na petição inicial acerca da efetiva
prestação ou não dos serviços (o que somente foi feito neste recurso de
apelação, inovando a tese inicial), a alegação de abusividade da cobrança foi
feita em abstrato, sendo, pois, legal. Tampouco se verifica onerosidade
excessiva quanto aos valores cobrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016947-04.2017.8.26.0007 -Voto no
6
Frise-se que a sentença assentou que a prestação de tais
serviços foi demonstrada (cf. fl. 123).
Quanto ao seguro, porém, tem razão o autor.
O apelante sustentou que foi compelido a contratar o
seguro indicado pelo Banco-apelado e este, embora sustente que o seguro não
decorreu de adesão automática ao financiamento, mas foi celebrado em
instrumento apartado, o que se vê dos autos é que o prêmio foi incluído no
próprio valor financiado, o que é suficiente para reconhecer a
verossimilhança da tese do autor.
E, não obstante o Banco-réu tenha trazido aos autos alguns
documentos que demonstrem que o autor poderia ou não contratar o seguro,
ele não apresentou as demais opções que deveria ter oferecido ao
consumidor, não se desincumbindo, portanto, do ônus de provar que o
autor tinha a opção de contratar outra seguradora.
Diante deste cenário, a ação é parcialmente procedente
para se reconhecer a abusividade apenas da cobrança da tarifa de seguro
indicada na petição inicial, ficando o Banco-apelado condenado ao
ressarcimento do respectivo valor, de forma simples, atualizado
monetariamente desde a data da celebração do contrato e acrescido de juros
moratórios contados da citação (cf. art. 405 do CC/2002).
Como todos os demais pedidos da petição inicial são
improcedentes, reconhece-se a sucumbência em maior parte do autor, que
arcará com o pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa (observada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016947-04.2017.8.26.0007 -Voto no
7
a gratuidade processual que lhe fora concedida).
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator